Tribunal: STF
Processo: HC 231288
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 844.047/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva (e-doc. 7). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teve o pedido liminar indeferido pelo Desembargador Relator (e-doc. 6). Contra a decisão, formalizou o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito e sem a individualização da conduta. Apontam ausente o periculum libertatis ante a ínfima quantidade de drogas apreendida. Ressaltam a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. Assinalam condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Pontuam que a paciente é mãe de 4 filhas, sendo duas destas menores de 12 anos de idade. Arguem que a prisão processual será mais gravosa que a execução da pena, ferindo o princípio da homogeneidade. Alegam violação ao art. 318 do CPP. 



    5. Requerem, no campo liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, sendo substituída a custódia pela prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Além disso, oo tocante ao fato arguido pela defesa de que a paciente é cuidadora exclusiva de suas filhas, a questão suscitada não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. 



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva da paciente, assim se manifestou:



    “Importante ressaltar, que da certidão de distribuições criminais de fls 38/39, constata-se que a requerida foi presa em flagrante em 26/11/22, na Comarca de Campinas (autos n. 1503693-54.2022.8.26.0548), cuja denúncia, já recebida, trata-se também de tráfico de entorpecentes (autuada denunciada como incursa no artigo 33 "caput" c.c. art. 40 "caput", inciso III da Lei n. 11.343/2006). 



    Acrescente-se, ainda, que a requerida foi presa em flagrante nestes autos, guardando 14 (quatorze) porções de ependorffs, contendo cocaína, e 7 (sete) porções de maconha, durante o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, o que demonstra sua periculosidade.



    (...)



    Continuando, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 foram apreendidas 14 (quatorze) porções de ependorffs contendo cocaína, 7 (sete) porções de maconha, além de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em dinheiro. A quantidade de drogas encontradas (total de 14 eppendorfs contendo cocaína e 07 porções de maconha drogas diversas: cocaína e maconha), prontas para o comércio e utilização, além do dinheiro encontrado (R$57,50), servem como indícios de que a autuada estaria praticando o tráfico de drogas, bem como, que tais drogas não seriam somente para o consumo. 



    Acrescente-se que o presente flagrante ocorreu em decorrência de um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência da requerida (vide fls 23/23), ou seja, local no qual já havia suspeita de tráfico de entorpecentes, visto que havia denúncia anterior de venda de drogas no local (fls 01/02).



    (...)



    Portanto, está demonstrado nos autos, ao menos para este momento, diante de todo o exposto, que a prisão cautelar da autuada é necessária para a garantia da ordem pública, mostrando-se, também, conveniente para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c/c art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.” (e-doc. 7, p. 3-7; grifos nossos).



    11. O Desembargador Relator do Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido liminar, ressaltou igualmente o risco de reiteração delitiva, ilustrando a periculosidade da paciente: 



    “Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades da paciente.



    O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando amedida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    De outro lado, é de se ressaltar que a paciente ostenta maus antecedentes, situação que denota risco de reiteração delitiva se colocada em liberdade.” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    12. O Ministro Relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, manteve a óptica das instâncias inferiores, ressaltando:



    “No caso, o decreto de prisão destacou, entre outros fundamentos, que ‘a requerida foi presa em flagrante em 26/11/22, na comarca de Campinas (Autos 1503693-54.2022.8.26.0548), cuja denúncia, já recebida, trata-se também de tráfico de entorpecentes (autuada denunciada como incursa no artigo 33, 'caput', c.c. art. 40 'caput', inciso III, da Lei 11343/2006). Acrescente-se, ainda, que a requerida foi presa em flagrante nestes autos, guardando 14 (quatorze) porções de ependoiffs, contendo cocaína, e 07 (sete) porções de maconha, durante o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, o que demonstra sua periculosidade’ (e-STJ fl. 25), circunstâncias que, neste juízo perfunctório, evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    13. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. 



    14. Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante enquanto cumpria Acordo de Não Persecução Penal, havendo, outrossim, outra ação penal em curso que também trata do crime de tráfico de entorpecentes (e-doc. 7, p. 3). 



    15. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    16. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    17. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva da paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não resta evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha o Juízo sentenciante prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.      



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator